Tribunal: TJSP
Processo: 2204131-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2012 a 2015 – Município de Monte Mor – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Pretensão à reforma – Descabimento - Título executivo que não contém a fundamentação legal específica – Nulidade, no entanto, que deve ser afastada ante as peculiaridades do caso – Evidente ausência de prejuízo à defesa da executada – Crédito de

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2012 a 2015 – Município de Monte Mor – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Pretensão à reforma – Descabimento - Título executivo que não contém a fundamentação legal específica – Nulidade, no entanto, que deve ser afastada ante as peculiaridades do caso – Evidente ausência de prejuízo à defesa da executada – Crédito de IPTU cuja cobrança anual é sabida e esperada pela executada, que é sociedade que atua no ramo imobiliário – Ilegitimidade passiva – Inocorrência – Instrumento particular não registrado – Entendimento sobre a ilegitimidade do credor fiduciário quanto a créditos de IPTU que pressupõe o registro do contrato no Cartório de Registro de Imóveis, o que não restou demonstrado no caso – Inteligência do art. 123 do CTN - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204131-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que é agravante SÃO
CLEMENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravado
MUNICÍPIO DE MONTE MOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204131-05.2020.8.26.0000 -Voto no 33.927
2
Agravo de Instrumento n.o 2204131-05.2020.8.26.0000 - Digital
Agravante: São Clemente Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravado: Município de Monte Mor
Comarca: Monte Mor - SEF
Voto no 33.927
Apelação Execução Fiscal IPTU Exercícios de 2012 a
2015 Município de Monte Mor Decisão que rejeitou a
exceção de pré-executividade
Pretensão à reforma

Descabimento - Título executivo que não contém a
fundamentação legal específica Nulidade, no entanto, que
deve ser afastada ante as peculiaridades do caso Evidente
ausência de prejuízo à defesa da executada – Crédito de
IPTU cuja cobrança anual é sabida e esperada pela
executada, que é sociedade que atua no ramo imobiliário
Ilegitimidade passiva
Inocorrência
Instrumento
particular não registrado
Entendimento sobre a
ilegitimidade do credor fiduciário quanto a créditos de IPTU
que pressupõe o registro do contrato no Cartório de Registro
de Imóveis, o que não restou demonstrado no caso

Inteligência do art. 123 do CTN - Decisão mantida

Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por São Clemente
Empreendimentos Imobiliários Ltda. da r. decisão de págs. 78/82 dos autos
originários que, em execução fiscal proposta pelo Município de Monte Mor
contra José Francisco e a agravante cobrando IPTU dos exercícios de 2012
a 2015 no valor de R$1.954,00, rejeitou exceção de pré-executividade oposta
pela executada entendendo pela sua legitimidade passiva 'ad causam' e que as
CDAs que fundamentam o pedido não são nulas.
O agravante reitera seus argumentos de que os títulos executivos
são nulos, por não indicarem a fundamentação legal específica, bem como de
que é parte ilegítima, pois alienou o imóvel sobre o qual recai o IPTU a
terceiro.
A contraminuta veio (págs. 26/39).
Este é o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de Monte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204131-05.2020.8.26.0000 -Voto no 33.927
3
Mor contra José Francisco e o agravante cobrando IPTU dos exercícios de
2012 a 2015 no valor de R$ 1.954,00 (cf. CDAs de págs. 02/05).
Inicialmente, necessário apreciar se o título executivo se revela
apto a embasar a execução.
Cumpre apontar que a CDA é um título formal, sendo necessária
a presença dos requisitos do art. 202, do CTN e do art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no
6.830/80, com o intuito de assegurar o direito de ampla defesa ao executado,
cabendo à Fazenda Pública obediência ao princípio da legalidade, conforme
preceitua o art. 37, caput, da CF.
Hugo de Brito Machado contribui para o entendimento da
questão:
“A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e
liquidez. A certidão de inscrição respectiva tem o efeito de prova
pré-constituída (CTN, art. 204). Essa presunção, todavia, é
relativa, podendo ser elidida por prova inequívoca a cargo do
sujeito passivo ou do terceiro a quem aproveite (CTN, art. 204,
parágrafo único). A isto equivale dizer que a dívida ativa
regularmente inscrita é líquida e certa até prova em contrário.”
(in “Curso de Direito Tributário”, 30a edição, Editora Malheiros,
pág. 260).
E também assim já decidiu o C. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS
ESSENCIAIS. DESOBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART.
2.o, § 5o, DA LEI 6.830/80. PRECARIEDADE PATENTE.
RESPEITO
AO
PRINCÍPIO
DA
AMPLA
DEFESA.
NULIDADE DO TÍTULO. (...). 2. A CDA, enquanto título que
instrumentaliza a execução fiscal, deve estar revestida de
tamanha força executiva que legitime a afetação do patrimônio
do devedor, mas à luz do Princípio do Devido Processo Legal,
proporcionando o enaltecimento do exercício da ampla defesa
quando apoiado na estrita legalidade.3. Os requisitos legais para
a validade da CDA não possuem cunho formal, mas essencial,
visando permitir a correta identificação, por parte do devedor, do
exato objeto da execução, com todas as suas partes constitutivas
(principal e acessórias), com os respectivos fundamentos legais,
de modo que possa garantir, amplamente, a via de defesa. 4. É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204131-05.2020.8.26.0000 -Voto no 33.927
4
inadmissível o excesso de tolerância por parte do juízo com
relação à ilegalidade do título executivo, eis que o exequente já
goza de tantos privilégios para a execução de seus créditos, que
não pode descumprir os requisitos legais para a sua cobrança. 5.
Recurso não-provido” (STJ Primeira Turma Resp 807030/RS
Rel. Min. José Delgado j.21/02/2006). grifei -
Portanto, para dar efetividade ao princípio constitucional da
ampla defesa, a CDA deve conter a correta identificação do devedor, o exato
objeto da execução, com todas as suas partes constitutivas (principal e
acessória) e com os respectivos fundamentos legais.
Ora, os artigos em comento preconizam que a inscrição da
dívida ativa somente gera presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, na
medida em que contenha todas as exigências legais, especialmente a indicação
da natureza do débito e sua fundamentação, bem como a forma de cálculo de
multa, juros e de correção monetária.
Nota-se que o título não contém fundamentação legal
adequada, com indicação apenas do número das leis municipais relacionadas à
cobrança do IPTU e o cálculo dos acréscimos legais incidentes sobre os
tributos.
Entretanto, a existência de defeitos meramente formais, como
é o caso dos autos, não tem o condão de comprometer a essência do título, não
atingindo sua validade.
Nesse sentido, é a jurisprudência: “A nulidade de CDA não
deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos
para o executado promover a sua defesa. Estando o título
formalmente
perfeito,
com
a
discriminação
precisa
do
fundamento legal sobre que repousam a obrigação tributária, os
juros de mora, a multa e a correção monetária, revela-se
descabida a sua invalidação, não se configurando qualquer óbice
ao prosseguimento da execução” (STJ 1a T., AI 485.548-AgRg,
Min. Luiz Fux, j. 6.5.03, DJU 19.5.03), No mesmo sentido: (TRF
1a R., ApCiv 2005.33.00.013.609-6/BA, Rel. Juiz Carlos
Augusto Pires Brandão (convocado), j. 28.08.2006, DJU
18.09.2006, p. 128).
Isso porque há de se considerar a situação específica da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204131-05.2020.8.26.0000 -Voto no 33.927
5
executada, que é empresa do ramo imobiliário, tendo plena ciência a respeito
da incidência do IPTU, cuja cobrança anual é sabida e esperada pelo
contribuinte. A conclusão poderia ser diversa se o tributo fosse sujeito à
homologação, como no caso de ISS, que envolve situação de
excepcionalidade, em geral resultante da lavratura de auto de infração.
Assim, apesar de o entendimento desta C. Câmara ser de que a
ausência de fundamentação legal é causa de nulidade da CDA, há
peculiaridade no caso que afasta tal desfecho no presente caso, consistente na
evidente ausência de prejuízo à executada.
Similarmente, há precedentes deste E. Tribunal de Justiça
sobre a comarca de Monte Mor:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Exceção de pré-executividade
em execução fiscal IPTU Nulidade da CDA Inocorrência
Ilegitimidade passiva Inocorrência Contrato de compra e
venda não levado a registro
Legitimidade concorrente do
vendedor e do comprador do imóvel
Propriedade imobiliária
que se transmite apenas com o registro do título translativo

RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2204134-57.2020.8.26.0000;
Relator (a): Henrique Harris Júnior; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Público; Foro de Monte Mor - Setor das
Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 13/10/2020; Data de
Registro: 13/10/2020).
Apelação Cível
Embargos à execução fiscal
ISSQN sobre
serviços bancários dos exercícios de 2002 a 2006 Município de
Monte Mor Improcedência dos embargos Nulidade da CDA
Não ocorrência Preenchimento dos requisitos necessários à
composição da defesa da parte executada Título executivo que
atende os pressupostos legais do art. 202 do CTN e do § 5o do art.
2o da Lei no 6.830/80
Inexigibilidade do ISSQN em face da
decadência, da taxatividade da lista de serviços e ilegalidade na
tributação das rubricas apontadas na inicial e na peça recursal
Embargante que não produziu nenhuma prova de suas
alegações, nem dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos
do art. 373, inc. I, do CPC/2015 - Presunção de certeza e liquidez
do título executivo não ilidida Art. 204, do CTN Multa fiscal
de 100% do valor do tributo
Inexistência de caráter
confiscatório Natureza punitiva, com o objetivo de desestimular
a prática da infração tributária, fixada dentro dos parâmetros da
proporcionalidade e razoabilidade Sentença mantida - Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204131-05.2020.8.26.0000 -Voto no 33.927
6
não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0002664-67.2014.8.26.0372; Relator
(a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Monte Mor - Setor das Execuções Fiscais; Data
do Julgamento: 05/03/2020; Data de Registro: 02/04/2020).
Assim, afasta-se o argumento de nulidade da CDA.
Quanto à alegação de ilegitimidade, insta consignar que, nos
termos do art. 32, do CTN, o imposto de competência dos Municípios sobre a
propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o
domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física,
como definido na lei civil.
E para definição de quem seria o contribuinte, veja-se o art.
34, do CTN, que assim dispõe:
“Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do
seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.
Convém obtemperar que, em se tratando de contrato de
aquisição de imóvel mediante alienação fiduciária, a posse que autoriza
incidência do IPTU sobre o imóvel é aquela exercida pelo devedor fiduciante,
que tem animus domini e, evidentemente, não é o caso da posse precária que
detém o credor fiduciário (posse indireta e resolúvel mediante condição futura)
a partir do registro do contrato no Cartório Imobiliário.
Entretanto, no presente caso não há qualquer indício de que o
instrumento de págs. 36/60 dos autos da execução fiscal tenha sido registrado
no Cartório de Registro de Imóveis. Em se tratando de exceção de pré-
executividade, que não admite dilação probatória, cabia à executada ter
juntado a matrícula comprovando o registro.
Sendo assim, apesar de este relator se filiar ao entendimento
de que o credor fiduciário é parte ilegítima quanto aos créditos de IPTU, isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204131-05.2020.8.26.0000 -Voto no 33.927
7
pressupõe o registro do respectivo contrato, pois do contrário não há a
produção de efeitos erga omnes, aplicando-se o art. 123 do CTN.
Assim, sem o registro, a situação acaba sendo similar àquela
decidida REsp no 1.111.202/SP, relatado pelo Min. Mauro Campbell Marques,
1a Turma, julgado em 10.06.2009, DJ 18.06.2009 (regime do art. 543-C, do
CPC/1973 recursos repetitivos), no qual restou patente que a existência de
possuidor, apto a ser considerado contribuinte de IPTU, não teria o condão de
implicar a exclusão automática do titular do domínio, ou seja, aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis, do polo passivo da obrigação
tributária, de modo que o possuidor, na qualidade de compromissário-
comprador, pode ser tido como contribuinte do IPTU, em conjunto com o
proprietário do imóvel.
Aponte-se, ainda, que o art. 27, §8o da Lei no 9.514/97, invocado
pela agravante, traz apenas a regra de responsabilização na relação cível
formada entre credor e devedor na alienação fiduciária, não se tratando de
alteração da regra de sujeição passiva do IPTU, e nem tendo o condão de ser
oposta ao Fisco sem o registro do instrumento.
Nesse sentido, o credor pode buscar reaver a quantia
eventualmente paga em face do devedor, por meio de ação regressiva.
Com isso, a r. decisão deve ser mantida, com o prosseguimento
da execução fiscal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Martins de Souza
Relator